Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-78.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001511-78.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO PAGNAN - CPF: 563.467.359-34 (AGRAVADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal em desfavor de Paulo Roberto Pagnan, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito fiscal, com fundamento no trânsito em julgado da decisão na Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo nº 1014962-02.2023.8.11.0041. O agravante alega nulidade da intimação, ausência de prescrição intercorrente, inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e requer a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da intimação do Estado de Mato Grosso no processo declaratório; (ii) estabelecer se houve a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; (iii) determinar a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao caso concreto; (iv) avaliar se a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se inovação recursal a alegação de nulidade da intimação apresentada apenas em sede de agravo interno, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

4. Ainda que superado o óbice da inovação, a intimação do Estado de Mato Grosso foi devidamente realizada pelo sistema PJe, com registro de ciência em 12/07/2024, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

5. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental configura-se quando há paralisação superior a três anos sem a prática de atos relevantes, conforme previsto no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se a processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência, desde que não concluídos até 01/11/2013, conforme tese firmada no IRDR Tema 09 (Processo nº 1012668-37.2022.8.11.0000).

7. A decisão que reconheceu a prescrição intercorrente transitou em julgado em 26/08/2024, impedindo a rediscussão da matéria em sede de execução fiscal, sob pena de violação à coisa julgada material.

8. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os percentuais progressivos do §3º do art. 85 do CPC, nos termos da tese firmada no STJ (Tema 1076), sendo incabível a apreciação equitativa quando o valor da causa e o proveito econômico são determinados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal não é admitida para alegações não apresentadas na apelação.

2. A intimação realizada via sistema PJe é válida e regular.

3. A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental configura-se com a paralisação superior a três anos, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. A coisa julgada material impede a rediscussão da matéria decidida em ação declaratória de nulidade.

5. A fixação de honorários advocatícios deve seguir os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, salvo hipóteses específicas previstas no §8º.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §3º e §8º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema 09, Processo nº 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do
Recurso de Apelação nº 1001511-78.2021.8.11.0040
, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra PAULO ROBERTO PAGNAN, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito fiscal.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo nº 1014962-02.2023.8.11.0041, na qual se reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, estando tal decisão com trânsito em julgado desde 26/08/2024, sem que o Estado de Mato Grosso interpusesse recurso.

O Estado agravante sustenta em suas razões que:
(i)
haveria nulidade do trânsito em julgado da Ação Declaratória por cerceamento de defesa, vez que sua intimação teria ocorrido apenas pelo Diário Oficial, sem expedição eletrônica;
(ii)
a prescrição intercorrente não teria ocorrido, pois foram praticados diversos atos administrativos que teriam interrompido o prazo prescricional;
(iii)
o Decreto Estadual nº 1.986/2013 não se aplicaria ao caso, pois entrou em vigor após a autuação da infração;
(iv)
a fixação dos honorários advocatícios deveria ser por equidade, em razão do valor envolvido, com base no §8º do art. 85 do CPC.

O agravado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, verifico que o Estado agravante traz em seu recurso alegação de nulidade do trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo (Processo nº 1014962-02.2023.8.11.0041), argumentando que sua intimação teria ocorrido exclusivamente pelo Diário Oficial.

Tal alegação configura evidente inovação recursal, uma vez que esse argumento não foi ventilado nas razões de apelação, surgindo apenas neste momento processual. Como é sabido, a inovação de argumentos em sede recursal não é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Ainda que assim não fosse, como bem demonstrado pelo agravado em suas contrarrazões, a intimação do Estado foi realizada regularmente pelo sistema PJE, havendo registro de ciência em 12/07/2024, conforme se verifica nos autos daquele processo. A alegação de intimação exclusiva pelo Diário Oficial não se sustenta diante da prova documental apresentada.

Quanto à prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental, esta Corte já pacificou o entendimento sobre a matéria através do julgamento do IRDR Tema 09 (Processo nº 1012668-37.2022.8.11.0000), fixando a tese de que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos iniciados antes de sua vigência (01/11/2013), desde que não estivessem concluídos até esta data.

No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo ambiental permaneceu paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais relevantes, mais precisamente entre 01/11/2013 (vigência do Decreto Estadual nº 1.986/2013) e 27/11/2017 (data da Decisão Administrativa n. 1796/SPA/SEMA/2017), caracterizando a prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 19, §2º, do referido decreto.

Ademais, a questão foi definitivamente decidida na Ação Declaratória de Nulidade (Processo nº 1014962-02.2023.8.11.0041), com trânsito em julgado em 26/08/2024, sem que o Estado interpusesse qualquer recurso no momento oportuno. Permitir a rediscussão da matéria em sede de execução fiscal violaria frontalmente o instituto da coisa julgada material, que confere imutabilidade e indiscutibilidade às decisões judiciais definitivas.

No que tange ao pedido de suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1255 pelo STF, que trata da fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de valor elevado, verifica-se que não há determinação do Supremo Tribunal Federal para a suspensão nacional dos processos sobre esta temática, não havendo fundamento para o sobrestamento pretendido.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o tema encontra-se em discussão no STF (Tema 1255), porém, até que haja decisão definitiva, deve prevalecer o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076, que fixou a tese de que a apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC somente é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso em análise, havendo valor da causa determinado e proveito econômico mensurável, a fixação dos honorários deve observar os percentuais progressivos estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC, não havendo fundamento legal para o arbitramento por equidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025